Tribunal: TJDFT
Processo: 0702828-82.2024.8.07.9000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0702828-82.2024.8.07.9000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARCELO LUIZ DA SILVA EMBARGADO: CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por MARCELO LUIZ DA SILVA contra decisão desta Relatoria que indeferira a antecipação da tutela recursal que pretendia a suspensão dos descontos em folha relativos a empréstimo consignado. Em suas razões (ID. 66545307), o embargante alega que esta Relatoria deixou de analisar fundamento central, suficiente para, por si só, ensejar a suspensão dos descontos em folha. Acrescenta que o valor consignado em juízo (R$ 22.617,12) representa mais da metade do valor cobrado pela instituição financeira (R$ 39.781,12), e que isso leva à conclusão de que parte da dívida já foi inequivocamente quitada, sendo indevida a continuidade dos descontos. Aduz que realizou o depósito em sinal de boa-fé, e que há dano irreparável que lhe estaria sendo causado. Reitera que houvera omissão em determinar a suspensão dos descontos, e que pondera que não há risco de perda irreparável, uma vez que não há risco de calote ou prejuízo financeiro. Assevera que é possível a suspensão dos descontos em folha quando houver controvérsia suficiente sobre o valor da dívida e risco de prejuízo irreparável. Com esses argumentos requer a reconsideração e determinação da suspensão imediata dos descontos em folha, até que a controvérsia sobre o valor da dívida seja resolvida. É o relatório. Decido. O artigo 1.021, do Código de Processo Civil indica que, contra decisão exarada pelo relator, caberá agravo interno para o respectivo colegiado. Tem-se, portanto, como regra, que as decisões proferidas monocraticamente pelo relator devem ser impugnadas mediante agravo interno, à exceção daquelas hipóteses em que for imperativa a integração da decisão, quando configurados vícios de contradição, omissão, obscuridade, ou correção de erro material. Observa-se, contudo, que, a despeito de alegar que pretende sanar omissão na r. decisão recorrida, a embargante busca, na realidade, rediscutir o mérito do pronunciamento judicial, de forma que sua pretensão se amolda à figura do agravo interno. Desta forma, recebo os embargos de declaração como agravo interno, por força do princípio da fungibilidade recursal. Desnecessária, no entanto, a adoção das medidas previstas no artigo 1.024, § 3o c/c 1.021, do Código de Processo Civil, porquanto apresentados satisfatoriamente os fundamentos pelos quais o agravante/embargante pretende a reforma da decisão hostilizada, sendo despicienda a complementação da pretensão recursal. Em relação à reiteração do pedido formulado em sede de cognição sumária, reconheço que a análise realizada por esta Relatoria sob o ID. 66596599 alicerçou adequadamente o indeferimento da antecipação da tutela pela ausência da probabilidade do provimento do recurso relacionada a não demonstração da metodologia mais adequada para a regra de amortização, sobre a qual restou dúvida justificável. Ademais, restou assentado que, para dirimir a dúvida, seria necessária a dilação probatória. Por essa razão INDEFIRO o pedido de reconsideração para suspensão dos descontos em folha. Com fundamento no § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, intimem-se o agravado para que, querendo, apresente contrarrazões no prazo legal. Determino, em consequência, a retificação da autuação do recurso para agravo interno. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos para análise do agravo interno. Brasília/DF, 29 de novembro de 2024 às 13:17:12. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora